Tribunal: TCU
Processo: 021.028/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 543370, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 543370, função null, que teve como objeto OBJETO: PAVIMENTACAO DE RUAS EM TIJOLO MACICO. (no da TCE no sistema: 622/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 13640/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Ruy Coelho de Albuquerque, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 0695/2005 (Siafi 543370), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Porto Acre/AC, cujo objeto foi "pavimentação de ruas em tijolo maciço". Considerando que, previamente às citações dos responsáveis, a AudTCE (instrução e pronunciamentos às peças 62-64) apurou que, após a apresentação da prestação de contas do ajuste em 4/8/2008 (peças 28-37), houve uma notificação ao município para complementação da documentação da prestação em 6/8/2008 (peça 27), após isso, somente houve nova movimentação processual em 17/8/2022 (peça 38), a qual consistiu em parecer de análise da prestação de contas, de maneira que transcorreram mais de cinco anos de inação do órgão concedente, configurando-se a prescrição da pretensão de ressarcimento e punitiva, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, de igual maneira, transcorreram mais de três anos entre os eventos ocorridos em 6/8/2008 (notificação para complementação da prestação de contas) e 17/8/2022 (parecer de análise de prestação de contas), a AudTCE aponta a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da Lei 9.873/1999 e da Resolução TCU 344/2022, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 65 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 62/64 ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 021.028/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ruy Coelho de Albuquerque (XXX.327.742-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Acre - AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.